Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719100-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: WELISSON HENRIQUE BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GABRIEL GOMES DA SILVA em favor de WELISSON HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, em face do ato praticado pelo JUIZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NAC, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente. Reprisa que o ora paciente, no inquérito policial no 552/2022-17a DP, foi incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/03, que deu origem ao processo de no 0710488- 14.2022.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF. Expõe que o acusado foi abordado na madrugada do dia 09 de junho de 2022, por volta das 00:20h, pela Polícia Militar, na altura da QNL 28 em Taguatinga, pois “se encontrava com a mão na cintura de forma acintosa” e depois levantou a mão dizendo que “estava armado”, momento em que foi efetuada revista pessoal e localizado um revólver calibre 38, municiado, em sua cintura. Assevera que o paciente foi encaminhado à delegacia, onde foram ouvidas as testemunhas condutoras do flagrante e lavrado auto de prisão, estipulando-se fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Enfatiza que com o não pagamento da fiança, o paciente foi levado para a carceragem da DPE, para audiência de custódia, que foi realizada no dia 10 de junho de 2022. Outrossim, afirma que durante a audiência, o Ministério Público vislumbrou a higidez do flagrante e pugnou pela sua conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao passo que a defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória ou arbitramento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal. Registra que o juízo do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva para manutenção da ordem pública, desconsiderando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, um filho de 4 (quatro) meses de idade e que seria o único provedor de renda da sua família. Ressalta a inexistência de quaisquer parâmetros da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, destacando que a regra do ordenamento jurídico penal seria a concessão da liberdade provisória sem fiança. Argumenta que a pena do crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 (quatro) anos e entende que o art. 310 § 2o, do CPP, o qual proíbe a concessão de liberdade provisória a reincidentes, infringe o princípio da presunção de inocência, realçando que a segregação só é cabível em hipóteses extremas e justificadas pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo no 0710488-14.2022.8.07.0007, que tramita perante a 3o Vara Criminal de Taguatinga/DF e determinar a soltura do Paciente WELISSON HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, até o julgamento definitivo do habeas corpus. E no mérito, pugna pela concessão da ordem para a manutenção dos efeitos da liminar “para que possa, o paciente, responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos”. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de seus requisitos, ou, a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, conforme art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Funda-se o presente writ na tese de excepcionalidade da prisão preventiva frente ao princípio da presunção de inocência, bem como no argumento de que a liberdade do paciente não apresenta risco à ordem pública, pois a reprimenda do delito que lhe é imputado não ultrapassa 4 (quatro) anos. Sabe-se que a disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 09/6/2022, acusado da prática crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. (ID 36251408 - Pág. 26) A prova indiciária, até então produzida, demonstra com a certeza necessária a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, revelando o auto de prisão em flagrante que, no momento da abordagem, o indivíduo colocou a mão na cintura de forma acintosa, gerando receio nos policiais que fosse uma arma, o que de fato se confirmou. Consta ainda que muito embora a pena cominada não ultrapasse 4 (quatro) anos, foi arbitrada fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando-se circunstância indicativa de periculosidade do agente, sopesada por suas diversas passagens policiais. Observa-se da folha de antecedentes penais do paciente diversas condenações, inclusive por tentativa de homicídio, (ID 36251408 - Pág. 30/32). Ademais, consta que o acusado voltou a delinquir pouquíssimo tempo após ter sido colocado em liberdade, conforme acentuou a decisão do Juízo do NAC. Notoriamente, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração em que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Nessa vertente, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública, senão vejamos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O autuado é reincidente contumaz na prática de delitos. Está em pleno cumprimento de pena e estava portando arma de fogo de forma ostensiva. Esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia em maio de 2022 e, em curtíssimo intervalo de tempo voltou a delinquir. Tais circunstâncias indicam que, se solto, voltará a delinquir, colocando em risco a ordem pública.” (grifei) (ID 36251408 - Pág. 51) Nesse contexto, o periculum libertatis evidenciou-se na contumácia do paciente. Sendo assim, ainda que o delito imputado contemple pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a segregação cautelar do paciente é medida necessária para garantir a ordem pública. Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ações declaratórias de no 43, 44 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se a ementa do acórdão: PENA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da decisão ao excepcionalizar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva. Vejamos: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” (g.n) Conta na parte dispositiva, litteris: "Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual." (grifo nosso) Assim, forçoso concluir pela manutenção da segregação cautelar para assegurar a ordem pública, tendo em vista que o paciente não cessou as atividades ilícitas, voltando a delinquir durante o processo de sua ressocialização. Diante disso, fica manifesto que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa. Conclui-se que o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente não prospera, tendo em vista as circunstâncias indicativas de periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria de diversos crimes e recomenda que se mantenha o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública. Nesse passo, a decisão que decretou a prisão provisória do agente se encontra suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 13:08:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator